Tribunal: TJDFT
Processo: 0728881-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA. LEGITIMIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 1033. SUSPENSÃO INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de definição do prazo de prescrição para a instauração da fase de cumprimento da sentença, proferida nos autos do processo originado por ação civil pública que condenou a sociedade anônima Banco do Brasil S/A ao pagamento do valor referente às diferenças da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) dos saldos das contas de poupança, correspondente ao período de janeiro de 1989 dos expurgos inflacionários decorrentes da edição do denominado plano “Verão”.
2. A questão relativa ao prazo de prescrição para o ajuizamento da execução ou início da fase de cumprimento de sentença foi submetida à apreciação pela sistemática do recurso especial representativo de controvérsia, ocasião em que foi consolidada a tese segundo a qual é de 5 (cinco) anos o respectivo lapso temporal, a contar da data do trânsito em julgado da respectiva sentença.
3. Por ocasião da submissão do tema atinente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude “do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, à sistemática de recursos repetitivos (Tema no 1033), a suspensão determinada foi restringida aos processos em que foram interpostos recursos especiais e agravo em recurso especial em curso na segunda instância e/ou no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que versem a respeito da questão e que tramitem no território nacional.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sobrestamento indeferido.